Tribunal: TJMT
Processo: 1010083-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010083-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ANTONINHA MARIA DE GODOI - CPF: 411.825.021-72 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1010083-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADO: ANTONINHA MARIA DE GODOI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO PELA AUTORA EM JUÍZO DO VALOR DOS EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS – CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

O depósito/consignação pela parte autora dos valores dos empréstimos constitui condição
sine qua non
à concessão da tutela, posto que a autora/agravada nega as contratações dos empréstimos com requerido/agravante. Assim, afigura-se imprescindível que proceda à devolução dos valores creditados em sua conta, devendo ser suspensa a decisão recorrida até que a agravada proceda ao depósito/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANTONINHA MARIA DE GODOI
, que deferiu a liminar, para determinar ao requerido que suspenda os descontos a título de empréstimos consignados, no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$300,00, limitada a R$ 52.080,00.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$300,00), mesmo que limitada ao valor da causa (R$52,080,00), o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID no 170210164, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ANTONINHA MARIA DE GODOI
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
e
BANCO PAN S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS, sendo que em setembro de 2022 ao analisar seu extrato de benefício, constatou que estava sofrendo alguns abatimentos no valor de sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados originários dos requeridos, quais sejam:

1o - contrato 329073370-2 - Banco Pan S.A - desconto de R$ 14,40;

2o - contrato 607921604 - Banco Itaú S.A - desconto de R$ 9,74;

3o - contrato 614167449 – Banco Itaú S.A – descontos de R$ 281,00;

4o - contrato 621342542 – Banco Itaú S.A – descontos de R$ 52,25.

Informou que
“[...] recebeu valores disponibilizados em sua conta, os quais não tinha conhecimento que provinham dos empréstimos não solicitados. E por essa razão utilizou dos valores, para que pudesse manter as necessidades básicas com alimentação e medicamentos[...]. ”
(Sic. ID no 113852522).

Esclareceu que não reconhece e não realizou os citados empréstimos, por isso, entrou em contato com os requeridos para solucionar a questão, tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrência e Reclamação perante o PROCON, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados relativos aos citados contratos no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência das relações jurídicas, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com o autor/agravado quanto aos citados contratos, restringindo-se o mérito do recurso quanto a multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

E, no caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Por fim, verifica-se que na sua petição inicial a
autora/agravada confirmou que houve os créditos na sua conta corrente relativos aos contratos em discussão
, senão vejamos:

“[...]. Informou
que recebeu valores disponibilizados em sua conta, os quais não tinha conhecimento que provinham dos empréstimos não solicitados. E por essa razão utilizou dos valores, para que pudesse manter as necessidades básicas com alimentação e medicamentos[...]. ”
(Sic. ID no 113852522).

Ocorre que, ao ajuizar a ação e requerer a antecipação dos efeitos da tutela para
suspensão/abstenção dos descontos consignados no seu benefício (INSS), além de a autora/agravada ter se olvidado de solicitar a autorização para depósito dos valores correspondentes aos contratos em discussão em juízo, tal fato também passou despercebido pelo magistrado singular quando da apreciação do pleito liminar.

Como tal fato (depósito) é de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado pela agravada, à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15, dever ser suspensa a decisão recorrida até que a agravada proceda o depósito/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão.

De se destacar que na espécie, não há falar-se em julgamento
extra petita
, uma vez que se trata de requisito essencial (condição
sine qua non
) à concessão da tutela, posto que se a autora confirmou o recebimento dos valores mas negou a contratação dos citados empréstimos com requerido/agravante, pelo que afigura-se imprescindível que proceda da devolução dos valores creditados em sua conta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado e
determinar a suspensão da decisão recorrida até que a autora/agravada proceda ao depósito/consignação dos valores relativos aos contratos em discussão em Juízo, devidamente corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023